Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720587-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DOS REIS, IVAN LINS GREGORIO, ALINE SOARES DA SILVA GREGORIO AGRAVADO: MARIA DIVINA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GILSON FERREIRA DOS REIS, IVAN LINS GREGORIO, ALINE SOARES DA SILVA GREGORIO em face de despacho/decisão de ID 64528127 (autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de no 0700538-08.2018.8.07.0011, determinou que a parte devedora, ora agravante, indicasse possíveis bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20% do valor do cumprimento de sentença, nos termos do art. 774 do CPC. O presente agravo não merece ser admitido. Do exame dos autos, constata-se que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, uma vez que o juízo de origem somente facultou à parte agravante indicar bens passíveis de penhora, se houverem, consistindo, assim, em mero despacho. Dessa forma, falece à parte agravante interesse em recorrer, uma vez que, ao contrário do alegado, não lhe fora aplicada, de imediato, multa de 20%, mas sim foi determinada a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de multa de até 20% do valor do cumprimento de sentença, sendo certo que após a possível aplicação da multa este colegiado poderá analisar a proporcionalidade da reprimenda assentada. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da irrecorribilidade do decisum atacado, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora